Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-95.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO EVENTO DANOSO. COMPROVAÇÃO. VÍDEO. DANO MATERIAL. VALOR. NOTA FISCAL. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se: (i) à dinâmica do evento danoso; (ii) ao valor da indenização por dano material pleiteada em pedido contraposto; (iii) a eventual litigância de má-fé por parte dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) A dinâmica do evento danoso está mais que suficientemente comprovada pelo vídeo de ID 76147854, o qual demonstra que o recorrente descumpriu o que determina o Código de Trânsito Brasileiro em seus artigos 28, 29, incisos II, IX, e XI, alíneas a, b e, c, artigos 34, 35 e seu parágrafo único, ao ultrapassar o veículo do recorrido pela direita e subitamente convergir à esquerda, sem qualquer sinalização, oferecendo-se à colisão; embora o recorrente atribua ao recorrido estar em velocidade superior à máxima e transitar pela faixa da esquerda, resta comprovado que era o recorrente quem assim agia, vez que transitava na faixa da esquerda, ultrapassou o veículo do recorrido pela direita (portanto estava em velocidade superior à do veículo ultrapassado), manobra essa desnecessária, já que pretendia convergir no retorno à esquerda; ao perceber que havia passado do retorno, subitamente retornou à esquerda, por onde vinha regularmente o veículo do recorrido; não resta dúvida de que a culpa exclusiva para ocorrência do acidente deve ser atribuída ao recorrente.
3. (ii) O valor da indenização por dano material deve corresponder exatamente ao valor do prejuízo experimentado (restitutio in integrum); o réu comprovou pelos documentos de ID 76147964 os valores desembolsados para reparo de seu veículo, que guardam pertinência com os danos verificados nas fotografias e totalizam R$ 9.375,90, sendo este o valor devido.
3. (iii) Os autores apresentaram versão completamente apartada da verdade, pois certamente não imaginavam que o réu teria a seu dispor o vídeo retirado da câmera que estava em veículo que seguia atrás dos litigantes e que filmou todo o acidente; incidência do disposto no inciso I do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno os autores em multa de 5% sobre o valor, conforme artigo 81 do mesmo Código.
IV. DISPOSITIVO
4. Recursos conhecidos; recurso do réu provido integralmente, para condenar os autores ao pagamento de R$ 9.375,90 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), monetariamente atualizada a contar da data dos orçamentos e notas fiscais (STJ, Súmula 43) e acrescida dos juros legais a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54); sem custas e sem honorários; recurso dos autores improvido, condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, além de multa de 5% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.
________________

Dispositivos legais relevantes citados: artigos 28, 29, incisos II, IX, e XI, alíneas a, b e, c, artigos 34, 35 e seu parágrafo único; artigos 80, I, e 81, ambos do Código de Processo Civil.